Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-87.2025.8.11.0091
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000838-87.2025.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO LUIZ NOELTZOLD - CNPJ: 02.266.970/0001-69 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), ROGERIO LUIZ NOETZOLD - CPF: 854.701.121-87 (RECORRENTE), CONSORCIO ALSOLAR - GERACAO DE ENERGIA RENOVAVEL - CNPJ: 47.112.451/0001-84 (RECORRIDO), CAROLINE TIBURCIO FELIX - CPF: 128.963.476-90 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 069.326.336-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 12 A 14 DE MAIO DE 2026. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 05 A 07 DE MAIO DE 2026. ) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o voto do Relator. DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2o VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ENERGIA. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITOS INJETADOS NÃO COMPENSADOS. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, bem como julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento de saldo decorrente de relação contratual de geração de energia. O recorrente alega ilegalidade da cobrança de créditos de energia não compensados após a rescisão contratual, inexistência de utilização dos serviços e indevida negativação, pleiteando a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de saldo referente a créditos de energia injetados e não compensados ao término da relação contratual; (ii) estabelecer se a negativação do nome do consumidor, fundada nesse débito, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança decorre de acerto final contratual, previsto expressamente em cláusula que autoriza a apuração de saldo remanescente na rescisão, não se confundindo com consumo atual de energia.

4.

A parte ré comprova a origem do débito mediante documentos que demonstram os créditos de energia injetados, sua compensação parcial e o saldo não quitado, atendendo ao ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

5.

A parte autora não apresenta prova de quitação nem elementos concretos capazes de infirmar os valores cobrados, limitando-se a alegações genéricas.

6.

A Lei no 14.300/2022 reconhece a natureza econômica dos créditos de energia e admite sua manutenção e apuração, legitimando o acerto financeiro ao término do contrato.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais admite a cobrança de créditos não compensados após a rescisão contratual quando prevista contratualmente e amparada na legislação específica.

8.

A negativação do nome do consumidor fundada em débito existente, exigível e não quitado constitui exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de saldo decorrente de créditos de energia elétrica injetados e não compensados é legítima quando prevista contratualmente e respaldada pela Lei no 14.300/2022.

2.

O acerto financeiro realizado por ocasião da rescisão contratual não se confunde com cobrança de consumo atual de energia.

3.

A negativação do consumidor é regular quando fundada em débito exigível e não comprovadamente quitado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 14.300/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, RI no 1011006-30.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 17.07.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, bem como julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, para condenar o autor ao pagamento do valor cobrado a título de saldo decorrente da relação contratual mantida entre as partes.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, a ilegalidade da cobrança referente a créditos de energia não compensados, afirmando que, após a instalação de sistema próprio de geração fotovoltaica e o pedido de rescisão contratual, não mais teria usufruído dos serviços prestados pela recorrida. Alega, ainda, a inconsistência dos valores cobrados e a indevida negativação de seu nome, pleiteando a reforma integral da sentença.

Não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia não se refere à cobrança de consumo atual de energia, mas sim à exigibilidade de saldo decorrente da relação contratual firmada entre as partes, especificamente quanto aos créditos de energia injetados e não integralmente compensados ao longo da vigência do contrato.

Conforme se depreende dos autos, a fatura objeto da controvérsia foi emitida por ocasião da rescisão contratual, circunstância que atrai a incidência da cláusula 3.6 do instrumento firmado entre as partes, a qual prevê expressamente a possibilidade de apuração e cobrança de eventual saldo remanescente ao término da relação. Nesse contexto, a cobrança não decorre de fornecimento contemporâneo de energia, mas de acerto final contratual, o que afasta a alegação de inexistência da dívida.

Ademais, a recorrida logrou êxito em demonstrar a origem do débito, por meio da juntada de documentos que evidenciam o histórico de compensação de energia, os créditos injetados ao longo da relação contratual e o saldo remanescente não quitado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Por outro lado, a parte autora não apresentou prova capaz de infirmar tais elementos ou demonstrar a quitação do débito, limitando-se a alegações genéricas de inconsistência.

A propósito, a jurisprudência destas Turmas Recursais já firmou entendimento no sentido da legalidade da cobrança de créditos de energia não compensados ao término da relação contratual, desde que prevista contratualmente e amparada na legislação específica, notadamente a Lei no 14.300/2022.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
ENERGIA
SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE
ENERGIA
ELÉTRICA (SCEE).
CRÉDITOS

INJETADOS
NÃO COMPENSADOS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. PREVISÃO LEGAL DE MANUTENÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE
CRÉDITOS
. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, decorrente de negativação, além de ter julgado procedente o pedido contraposto, condenando o autor ao
pagamento
de débito relativo a
créditos
de
energia
elétrica não compensados após a
rescisão

contratual
. O recorrente alegou a ilegalidade da cobrança por
créditos
não usufruídos e a indevida inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança relativa a
créditos
de
energia

injetados
não compensados ao fim da relação
contratual
; (ii) apurar se a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes é indevida e enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 14.300/2022, art. 13, § 3o, prevê expressamente a manutenção, pelo prazo de 60 meses, dos
créditos
de
energia
elétrica gerados antes do encerramento
contratual
, permitindo sua transferência a outra unidade consumidora vinculada ao mesmo titular, o que afasta a alegação de inexigibilidade da cobrança.
No caso, o valor cobrado corresponde a
créditos

injetados
na vigência do contrato e utilizados parcialmente, conforme demonstrado nos autos, por meio do Demonstrativo de Compensação da
Energia

Injetada
, sendo legítima a cobrança pelo saldo remanescente não quitado, conforme previsto em cláusula
contratual
aceita pelas partes e na Lei no 14.300/2022.
A inscrição do nome do reclamante em cadastros de inadimplentes decorre de débito regular, amparado em contrato e legislação específica, o que afasta a configuração de dano moral indenizável e legitima a medida adotada pelo credor.
A ausência de documentos comprobatórios do
pagamento
da fatura questionada, bem como a insuficiência das alegações para infirmar a legitimidade da dívida, impedem o acolhimento do pedido declaratório e indenizatório.
Não configurada litigância de má-fé por parte da recorrente, uma vez ausentes os requisitos do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
A cobrança de
créditos
de
energia
elétrica
injetados
e não compensados ao longo da relação
contratual
é legítima, mesmo após a
rescisão
do contrato, desde que prevista em contrato e respaldada no art. 13 da Lei no 14.300/2022.
A inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes é regular quando fundada em débito exigível e não comprovadamente quitado.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, 80 e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei no 14.300/2022, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos transcritos no voto.
(N.U 1011006-30.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025).”

Com efeito, o art. 13 da Lei no 14.300/2022 prevê a manutenção dos créditos de energia elétrica por prazo determinado, o que evidencia que tais créditos possuem natureza econômica e podem ensejar acerto financeiro ao término da relação contratual, não sendo possível simplesmente desconsiderá-los sob o argumento de não utilização imediata.

No que tange à alegada negativação indevida, verifica-se que a inscrição do nome do recorrente em cadastros de inadimplentes decorreu de débito existente e exigível, regularmente apurado, circunstância que afasta a ilicitude da conduta da recorrida. Assim, inexistindo irregularidade na cobrança, não há que se falar em dano moral indenizável.

Por fim, correta a sentença ao julgar parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento do valor devido, uma vez comprovada a existência do débito e não demonstrada sua quitação.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026